Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800616-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS PRINTES VASCONCELOS

AGRAVADO: GUILHERME HUGO MARTINS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800616-67.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCOS PRINTES VASCONCELOS

ADVOGADOS: NESTOR FERRREIRA FILHO – OAB/PA 8.203, LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO – OAB/PA 26.648 E AMANDA BRENDA SOUZA DA COSTA – OAB/PA 26.633

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES

ADVOGADO: VICTÓRIA VASCONCELOS SÁ

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÉVIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA
. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de despejo por denúncia vazia, determinando a desocupação do imóvel, sob o fundamento de término da relação locatícia, sendo alegado pelo agravante que exerce direito de preferência na aquisição do bem, objeto de ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos previamente ajuizada em face do espólio agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anterior que discute o direito de preferência na compra do imóvel caracteriza
prejudicialidade externa
apta a suspender a ação de despejo; (ii) estabelecer se subsiste a liminar de despejo por denúncia vazia diante da controvérsia contratual pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o art. 476 do Código Civil para reconhecer que, em contratos bilaterais, uma parte não pode exigir o cumprimento da obrigação pela outra sem antes adimplir a sua, evidenciando a relevância da relação contratual discutida entre as partes.

4.

Constata-se a existência de ação de obrigação de fazer, ainda em fase inicial, que versa sobre o direito de preferência do agravante na aquisição do mesmo imóvel objeto da ação de despejo.

5.

Reconhece-se a
prejudicialidade externa
, pois o resultado da ação de obrigação de fazer interfere diretamente na validade e na oportunidade do despejo pretendido.

6.

Afirma-se que, embora inexistente conexão formal entre as demandas, há dependência lógica entre elas, impondo a suspensão do processo de despejo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

7.

Adota-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, “constatando-se o ajuizamento anterior de ação em que se discute a validade de contratos envolvendo o mesmo imóvel, resta configurada a prejudicialidade externa, devendo a ação de despejo permanecer suspensa” (TJMG, AI nº 1.0024.11.259735-6/001, Rel. Des. João Cancio, j. 12.08.2014).

8.

Conclui-se que o despejo por denúncia vazia mostra-se prematuro enquanto pendente a definição da relação jurídica material discutida na ação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação anterior que discute direito de preferência na aquisição do imóvel configura
prejudicialidade externa
apta a suspender ação de despejo por denúncia vazia.

2.

O julgamento da ação de despejo deve aguardar a definição da relação jurídica controvertida quando esta influenciar diretamente seu resultado.

3.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa não afasta o dever do locatário de adimplir os aluguéis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0024.11.259735-6/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 12.08.2014.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800616-67.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCOS PRINTES VASCONCELOS

ADVOGADOS: NESTOR FERRREIRA FILHO – OAB/PA 8.203, LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO – OAB/PA 26.648 E AMANDA BRENDA SOUZA DA COSTA – OAB/PA 26.633

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES

ADVOGADO: VICTÓRIA VASCONCELOS SÁ

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCOS PRINTES VASCONCELOS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que deferiu a liminar de despejo por denúncia vazia conforme redação abaixo visualizada:

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, para:

1.

Determinar a desocupação do imóvel
situado à Rua Municipalidade, nº 859, Belém/PA, no prazo de
15 (quinze) dias
, contados da intimação do requerido;

2.

Condicionar a eficácia da presente liminar
à comprovação, pelo autor, do
depósito judicial de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel
, no prazo de
05 (cinco) dias
;

3.

Após comprovada a caução,
expeça-se mandado de despejo
, observadas as cautelas legais;

4.

Cite-se o requerido
para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia.

Intime-se. Cumpra-se.( PJe ID 163497955 – Despej 0900231-34.2025.814.0301)

As razões recursais aludem os seguintes núcleos argumentativos:

a.

residência estabelecida ao tempo de 15(quinze) anos;

b.

imóvel em negociação de compra e venda entre as partes;

c.

desistência da alienação pelo Agravado;

d.

violação da boa-fé objetiva ante o aceite da proposta de compra pelo Agravante ante o exercício do direito de preferência;

e.

existência da Ação Judicial com pedido de obrigação de fazer n. 08294-19-64.2025.814.0301 proposta pelo Agravante contra
ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES;

f.

Interlocutória que desatende as circunstâncias fático-jurídicas insertas no caso concreto;

g.

prejudicialidade externa e

h.

presença dos requisitos à suspensão da ordem de despejo.

Ao final, requer:

a.

Concessão do pedido de efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID 33084365).

À minha relatoria em 15.01.2026, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( Pje ID 33215187).

Recurso de Agravo Interno apresentado por

ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES
.( PJe ID 33773513)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas.( PJe ID 33780061).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno apresentadas.( PJe ID 34579903).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800616-67.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCOS PRINTES VASCONCELOS

ADVOGADOS: NESTOR FERRREIRA FILHO – OAB/PA 8.203, LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO – OAB/PA 26.648 E AMANDA BRENDA SOUZA DA COSTA – OAB/PA 26.633

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES

ADVOGADO: VICTÓRIA VASCONCELOS SÁ

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Artigo 476 do CC

Art. 476
. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Artigo 313, V, a, do CPC

Art. 313
. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

O primeiro disposto trata do comportamento pactual que as partes litigantes devem demonstrar frente a um contrato sinalagmático, que enseja obrigação recíproca entre os envolvidos. O segundo, por sua vez, dita o resultado processual quando a demanda encontra uma prejudicialidade externa.

Pois bem.

Estar-se-á diante de uma questão com pedido de despejo por denuncia vazia apresentada por
ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES
contra
MARCOS PRINTES VASCONCELOS.

Todavia
,
há em tramitação no mesmo juízo de origem (Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital) outra Ação Judicial proposta por
MARCOS PRINTES VASCONCELOS
em desfavor de
ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES,
com pedido de obrigação de fazer, perdas e danos quanto à concordância do Agravado em lhe vender esse mesmo imóvel, conforme carta de preferência abaixo visualizada:

E, visualizando os atos praticados nos autos do processo que atrai a prejudicialidade externa ao pedido de despejo por denúncia vazia, percebo que àquela demanda ainda está na fase postulatória conforme visualização:

Dessarte, o pedido de despejo por denúncia vazia foi o caminho jurídico encontrado pelo Agravado a logo obter o imóvel para si, mas de forma equivocada, porque vinculado está ao senhor
MARCOS PRINTES VASCONCELOS
pelos termos pactuais que envolve o exercício do direito de preferência na aquisição do mesmo imóvel, cujo contrato é objeto de discussão em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Em que pese não haver conexão entre as ações de despejo e a de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, nesse caso, é de reconhecer a prejudicialidade externa no julgamento prioritário do segundo pedido para, logo após, ser decidido o primeiro, porque, acaso seja desmoralizado o vínculo contratual entre das partes, seguir-se-á livremente o despejo por denúncia vazia.

Nesse sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ART. 265 DO CPC - SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Constatando-se o ajuizamento anterior de ação ordinária em que se discute a anulação do contrato de compra e venda e do contrato de locação envolvendo o imóvel objeto da ação de despejo, resta configurada a prejudicialidade externa, devendo a ação de despejo permanecer suspensa, nos termos do art. 265, inciso IV, alínea "a", do CPC.
Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0024.11.259735-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): RA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - AGRAVADO(A)(S): ORGANIZAÇÕES ASSUMPÇÃO TEIXEIRA LTDA. E OUTRO(A)(S), CELIA SOUTO MAYOR ASSUNPÇÃO PINHEIRO - INTERESSADO: ANA PAULA CHRIATO DANIEL ASSUMPÇÃO, JOÃO EVANGELISTA ASSUMPÇÃO TEIXEIRA FILHO (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.259735-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 18/08/2014)

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Objurgada, indeferir o pedido despejo por denúncia vazia ante reconhecer a prejudicialidade externa com os autos do processo n. 0829419-64.2025.814.0301 segundo fundamentação exposta.

Ao julgador primevo suspender a tramitação dos autos originais até o julgamento daquele, cuja suspensão não exime o Agravante de pagar os alugueis na forma regular ou em consignação em pagamento, acaso haja recusa sobre.

Prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE HUGO MENDES TAVARES.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/05/2026